Tribunal: TJBA
Processo: 8139547-27.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139547-27.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

APELADO: MARIA IRENE DE LISBOA OZORIO

Advogado(s)
:
DEBORAH SAPPLER, DULCILENE ALVES LIMA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que declarou a nulidade de contratos de empréstimo, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

II. Questão em discussão

2. A validade da contratação eletrônica e presencial impugnada por consumidora idosa e semianalfabeta; o cabimento da repetição de indébito em dobro e a configuração de danos morais e a adequação do valor arbitrado.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor.

4. Impugnada a autenticidade da assinatura e a validade do consentimento por consumidora hipervulnerável, o ônus da prova recai sobre a instituição financeira, conforme o Tema 1061 do STJ e o art. 429, II do CPC.

5. A instituição financeira requereu o julgamento antecipado da lide, deixando de produzir prova técnica para atestar a higidez da contratação eletrônica e o consentimento válido na contratação presencial.

6. A cobrança indevida sem contrato válido impõe a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

7. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar geram dano moral. O valor de R$ 6.000,00 mostra-se adequado e proporcional à extensão do dano.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Incumbe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade de assinatura e a validade do consentimento em contrato bancário impugnado pelo consumidor. 2. Os descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contratação inválida geram o dever de restituição em dobro e indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
Artigos 2º, 3º, 6º, 14, 42, parágrafo único, e 46 do Código de Defesa do Consumidor; Artigo 104 do Código Civil; Artigos 373, inciso II, e 429, inciso II, do Código de Processo Civil.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
interposto por
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
em face da sentença proferida no Juízo da
16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
MARIA IRENE DE LISBOA OZORIO
.

Acordam o
s Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

NEGAR PROVIMENTO
a este recurso apelação, majorando, c
om base no art. 85, § 11 do CPC, os honorários advocatícios de sucumbência, para fixa-los em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA